Tribunal: TCU
Processo: 040.812/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde de Ibititá/BA, em 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Ibititá/BA, em 2013 e 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Sra. Mirla Dourado Silva do rol de responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edicley Souza Barreto; 9.3. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/11/2013 4.178,09 20/12/2013 4.178,09 3/1/2014 22.000,00 3/1/2014 22.000,00 4/2/2014 13.200,00 7/3/2014 26.400,00 7/4/2014 22.000,00 5/5/2014 22.000,00 16/5/2014 6.600,00 3/6/2014 6.600,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar a multa de R$ 125.000,00 ao Sr. Edicley Souza Barreto, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Ibititá/BA e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.